Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-71.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATHAN DA HORA CARVALHO - CPF: 027.492.781-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). DIVERSOS SAQUES REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais (restituição em dobro), ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em folha do seu benefício previdenciário desde o ano de 2014, referente a cartão de crédito que nunca solicitou/contratou.

2. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato firmado entre as parte, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos os saques efetivados pelo consumidor por meio de cartão de crédito, nos valores de R$4.520,00 na data de 28.03.2017 e R$ 3.764,80 em 22.06.2017, os quais foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) nas suas contas bancárias junta ao Banco do Brasil agência 184-8; nº conta 41957-5.

3. Ademais, em sede de impugnação, limitou-se o consumidor em alegar que nunca contratou o serviço de cartão de crédito, que nunca fez uso do cartão e que as faturas e recibos de TED apresentados são inconsistentes e não condizem com a verdade dos fatos, sendo documentos inaptos a comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos de seu direito.

4. Contudo, analisando detidamente os extratos carreados na defesa (id nº 54583570), denotam-se no campo do número de controle as datas que foram realizadas as aludidas transferências, sendo que bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

5. Desta forma, verifica-se a existência de contradição nas assertivas do Recorrido, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, recebeu valores em sua conta bancária provenientes de saques complementares e quedou-se silente na produção de provas mínimas a amparar o pleito indenizatório.

6. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais (restituição em dobro), ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em folha do seu benefício previdenciário desde o ano de 2014, referente a cartão de crédito que nunca solicitou/contratou.

Contestada a lide, foi proferida sentença de parcial procedência com a declaração de inexigibilidade dos débitos objurgados e decorrentes do Contrato de uso de cartão de crédito, bem como a obrigação de fazer consistente na conversão para empréstimo consignado. Além disso, a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e restituição do valor indevidamente descontado..

Inconformada, a parte Recorrente BANCO BMG nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020